Tribunal: TJSP
Processo: 1004626-66.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação indenizatória – Danos materiais – Seguro residencial – Negativa de cobertura de sinistro (incêndio) – Sentença que decretou a revelia da ré e julgou procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela ré – Revelia caracterizada, pois não apresentada contestação – Elementos dos autos que corroboram a presunção de veracidade dos fatos alegados – Negativa de

Ementa:
Apelação Cível.

Ação indenizatória – Danos materiais – Seguro residencial – Negativa de cobertura de sinistro (incêndio) – Sentença que decretou a revelia da ré e julgou procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela ré – Revelia caracterizada, pois não apresentada contestação – Elementos dos autos que corroboram a presunção de veracidade dos fatos alegados – Negativa de cobertura do sinistro pelo fato de não se tratar o imóvel segurado da "residência habitual" do autor – Descabimento – Ausência de prévia vistoria por parte da ré para verificar a veracidade dos dados fornecidos pelo autor quando da contratação da apólice – Constatação que se deu somente por ocasião da comunicação do sinistro – Hipótese em que na própria apólice constou a informação de que o segurado residia em outro imóvel, não tendo a seguradora se insurgido quanto a este fato até a comunicação do sinistro – Comprovação de preexistência e valor de mercado dos objetos danificados – Descabimento – Indenização securitária devida – Incidência de correção monetária a partir da negativa de cobertura e não da data do ajuizamento da ação – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599724
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004626-66.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado REGINALDO LUCATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004626-66.2019.8.26.0297 - Voto no 36.489
2
Apelação Cível no 1004626-66.2019.8.26.0297 – Jales
Apelante: Santander Seguros S.A.
Apelado: Reginaldo Lucatto
Juíza Prolatora: Maria Paula Branquinho Pini
TJSP (Voto no 36.489)
Apelação Cível.
Ação
indenizatória

Danos materiais

Seguro
residencial Negativa de cobertura de sinistro (incêndio)
Sentença que decretou a revelia da ré e julgou
procedente a ação Recurso de apelação interposto pela
ré
Revelia caracterizada, pois não apresentada
contestação
Elementos dos autos que corroboram a
presunção de veracidade dos fatos alegados Negativa de
cobertura do sinistro pelo fato de não se tratar o imóvel
segurado
da
“residência
habitual”
do
autor

Descabimento Ausência de prévia vistoria por parte da
ré para verificar a veracidade dos dados fornecidos pelo
autor quando da contratação da apólice Constatação
que se deu somente por ocasião da comunicação do
sinistro Hipótese em que na própria apólice constou a
informação de que o segurado residia em outro imóvel,
não tendo a seguradora se insurgido quanto a este fato até
a
comunicação
do
sinistro

Comprovação
de
preexistência e valor de mercado dos objetos danificados
Descabimento
Indenização securitária devida

Incidência de correção monetária a partir da negativa de
cobertura e não da data do ajuizamento da ação

Sentença mantida Recurso desprovido.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se ação de ação de indenização movida por
Reginaldo Lucatto face de Santander Seguros S.A., alegando, em síntese, que
firmou com a ré a Proposta de Seguro no 000406632700, Apólice no 1813162,
com vigência entre 12.11.2018 e 12.11.2019, para a cobertura de danos
decorrentes de incêndio, despesas decorrentes do pagamento de aluguel ou
diárias, vendaval, desmoronamento e outros eventos no imóvel denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004626-66.2019.8.26.0297 - Voto no 36.489
3
Sítio Santa Lúcia. Afirma que, entre 11.02.2019 e 12.02,2019, um incêndio
aparentemente criminoso atingiu o imóvel, danificando a edificação e
diversos objetos (01 televisor de 42 polegadas; 01 geladeira com freezer; 01
jogo de sofá antigo; 01 cama e alguns utensílios domésticos de menor valor,
tais como liquidificador, bebedouro, ferro de passar, tanquinho de lavar
roupas, quatro cadeiras plásticas e uma mesa com quatro cadeiras). Contudo,
comunicado o sinistro e realizada vistoria, a ré negou-lhe cobertura, por
entender que havia classificação errada do imóvel na apólice, tratando-se de
imóvel não coberto pela apólice contratada. Sustenta a abusividade da
negativa de cobertura manifestada pela ré, pois cabia a ela vistoriar o imóvel
previamente e indicar a modalidade de seguro apropriada. Postula, assim, a
condenação da ré ao pagamento do prêmio referente à restituição dos valores
para a reconstrução da casa destruída em razão do incêndio, bem como
reembolso dos valores gastos a título de pagamento de aluguéis vencidos e
vincendos no decorrer do processo até o limite segurado, perfazendo o total
de R$342.726,80.
Citada, a ré deixou transcorrer in albis o prazo para
resposta.
A ação foi julgada procedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 164/167, para o fim de “CONDENAR a requerida ao pagamento do
prêmio, bem como reembolso dos valores gastos a título de aluguéis vencidos
e vincendos, até o limite segurado, perfazendo o total de R$ 342.726,80.
Faço constar que este valor deverá ser atualizado monetariamente de acordo
com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a contar da data em que a
requerida tomou ciência do evento danoso (18/02/2019), acrescido de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004626-66.2019.8.26.0297 - Voto no 36.489
4
de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação, aplicando-se a tabela
prática do Tribunal de Justiça” (fls. 166). Face à sucumbência, a ré também
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação
Apela a ré, pleiteando, em síntese, a reforma da R. Sentença
para o julgamento de improcedência da ação. Requer, alternativamente, a
redução da indenização fixada pela R. Sentença apelada aos bens cujo valor
de mercado e preexistência tenham sido demonstrados nos autos. Requer,
ainda, a incidência de correção monetária somente a partir do ajuizamento da
ação (fls. 169/179).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
269/283).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 292/294) e,
posteriormente, concordância com a realização do mesmo (fls. 298/301).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Não obstante a revelia da seguradora ré, uma vez que,
embora regularmente citada, deixou de apresentar contestação, consigne-se
que a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial somente
prevalece quando os elementos dos autos a corroboram. E na hipótese, os
documentos acostados são suficientes para amparar a pretensão do autor ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004626-66.2019.8.26.0297 - Voto no 36.489
5
recebimento da indenização securitária devida pela ré.
Conforme consta dos autos, o autor firmou com a ré
contrato de seguro para a proteção de imóvel residencial, com vigência entre
18.07.2016 e 18.07.2017. Contudo, verificado o sinistro, consistente em
incêndio criminoso que atingiu as dependências do Sítio Santa Lúcia, imóvel
segurado, recusou-se a seguradora a cobri-lo, sob a alegação de que a
classificação do imóvel informada na apólice não correspondia à realidade,
não se tratando de imóvel residencial.
Sem razão, contudo, a seguradora.
Da leitura da proposta de fls. 37/40 é perceptível que houve
declaração expressa do autor de que imóvel segurado, denominado Sítio
Santa Lúcia, tratava-se de imóvel rural, habitual (não cobre comércio), de
concreto e/ou alvenaria. Também constou do documento a informação de que
o autor residia em local diverso, qual seja, no imóvel localizado à Avenida
Antônio Gomes de Castro, no 2.639 (fls. 37).
Referida proposta foi aceita sem a realização de vistoria
prévia pela ré para verificar a veracidade dos dados fornecidos pelo autor,
firmando-se, então contrato de seguro residencial com vigência entre
12.11.2018 e 12.11.2019 (fls. 34/35 e 37/40).
Logo, não pode a ré negar cobertura securitária ao autor ao
argumento de que o imóvel segurado não se trata da “residência habitual” do
segurado. O próprio contrato de seguro já indicava que o segurado residia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004626-66.2019.8.26.0297 - Voto no 36.489
6
outro local, não tendo a seguradora se insurgido quanto a este fato até a data
da comunicação do sinistro.
No mesmo sentido:
“SEGURO RESIDENCIAL. COBRANÇA. PROCEDÊNCIA.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE
IMÓVEL DE VERANEIO. NÃO CARACTERIZADA A MÁ-
FÉ DO AUTOR AO PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
AUTOR INFORMOU QUE RESIDE EM CIDADE DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO E QUE O
IMÓVEL SEGURADO ESTÁ LOCALIZADO EM CIDADE
LITORÂNEA. INEXISTENTE VISTORIA PARA ANÁLISE
DO DO RISCO PELA SEGURADORA, IMPÕE-SE A ELA
O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJSP, Apelação Cível no 9138690-41.2009.8.26.0000, 9a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio Vilenilson, j.
em 12.11.2013, v.u.).
“Seguro. Indenização. Contratação feita em 2011 e sinistro
em 2017. Recusa baseada em ser casa de veraneio que não
prevalece porque não precedida de vistoria nos vários anos
de renovação. Boa fé do segurado que não é sequer objeto
de questionamento. Procedência acertada. Recurso provido
em parte para limitar a indenização aos valores
comprovados e com abatimento da franquia contratada.”
(TJSP, Apelação Cível no 1001223-80.2017.8.26.0355, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004626-66.2019.8.26.0297 - Voto no 36.489
7
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Cunha, j. em
13.12.2018, v.u.).
No que toca ao valor da indenização, a R. Sentença também
não está a merecer reparo, não socorrendo a ré a alegação de que não houve
comprovação da preexistência e do valor de mercado dos objetos danificados
pelo incêndio.
Conforme já decidiu esta Colenda Câmara, no julgamento
de caso análogo ao presente:
“Trata-se de relação de consumo, sendo descabida a
exigência de nota fiscal ou outra forma de comprovação da
preexistência de bens quando do processo de vistoria de
sinistro. Tal conduta coloca o consumidor em desvantagem
exagerada frente a relação contratual, o que não deve ser
admitido (CDC art. 51, IV).”
(TJSP, Apelação Cível no 1000166-41.2017.8.26.0318, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Augusto Rezende, j. em
27.02.2019, v.u.)
Ademais, tal como assinalou R. Sentença:
“Além da própria presunção derivada da sucumbência, os
documentos acostados à inicial, em especial o contrato do
seguro realizado entre as partes, com as obrigações da
parte ré, confirmaram as alegações do autor, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004626-66.2019.8.26.0297 - Voto no 36.489
8
corrobora a presunção de não cumprimento pela parte ré
das referidas obrigações.
A ré quedou-se inerte e não impugnou os valores
apresentados pela parte autora, de modo que deve ser
presumida como verdadeira a extensão dos danos alegados
na peça vestibular.
Com efeito, admite-se o inadimplemento da parte ré e,
assim, a procedência do pedido inicial é medida de rigor.”
(fls. 166).
Correto, portanto, o reconhecimento do dever da ré de
proceder ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 342.726,80,
que está dentro do limite previsto contratualmente para a cobertura de danos
decorrentes de incêndio e perda ou pagamento de aluguel (fls. 34), com
correção monetária a partir da negativa de cobertura e não do ajuizamento da
ação, como pretende a recorrente.
Dessa forma, nada justifica a reforma da R. Sentença
apelada, que deve ser mantida tal como lançada.
Por derradeiro, em observância ao trabalho adicional
realizado em grau recursal, ficam majorados os honorários devidos pela ré
para 16% do valor condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11o, do
Código de Processo Civil.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004626-66.2019.8.26.0297 - Voto no 36.489
9
Christine Santini
Relatora